Tribunal: STF
Processo: HC 170375
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio culposo na condução de veículo automotor (duas vezes). Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Culpabilidade. Elementar do tipo penal. Bis in idem. Não ocorrência. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Willey Lopes Sucasas e outro(s) em favor de Marcos Rossinie Junior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que não conheceu do HC 496.547/SP.
    O Paciente foi condenado à pena de 02 anos e 11 meses de detenção, substituída por 02 penas restritivas de direitos, e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 meses e 27 dias, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código Brasileiro de Trânsito - por duas vezes).
    Extraio do ato coator:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
    III - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o paciente "conduzia veículo de grande porte na contramão de Rodovia no período noturno", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
    IV - A alegação de violação ao princípio do non bis in idem não merece prosperar, porquanto o Tribunal de origem se utilizou das condições pessoais do agente no contexto em que executou o delito. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes.
    Habeas corpus não conhecido”.
    No presente writ, alegam os Impetrantes a ocorrência de bis in idem ante a dupla valoração do mesmo fundamento, primeiro para caracterizar o tipo penal (elementar), depois, para exasperar a pena-base (culpabilidade). Defendem a fixação da pena-base no mínimo legal. Requerem, em medida liminar, a suspensão do andamento processual na origem até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugnam pelo redimensionamento da pena. 
    Indeferi a liminar, em 04.2019.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela denegação da ordem (evento 17). 
    É o relatório.
    Decido.
    A condenação criminal transitou em julgado em data anterior à impetração do presente writ. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux; HC 137.059-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    O caso não autoriza a concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, manifesta ilegalidade ou frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores à consideração de que ‘o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o paciente "conduzia veículo de grande porte na contramão de Rodovia no período noturno", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena’. Arrematou que ‘a alegação de violação ao princípio do non bis in idem não merece prosperar, porquanto o Tribunal de origem se utilizou das condições pessoais do agente no contexto em que executou o delito, vale dizer, além de conduzir o veículo na contramão, tratava-se de automóvel de grande porte comparado ao das vítimas.’.
    A toda evidência, a circunstância de trafegar veículo de grande porte, na contramão de rodovia e em período noturno, não é ínsita ao tipo penal do artigo 302 do CTB, nem se confunde com elementar de dita conduta criminosa. Lado outro, autoriza, tal circunstância, a um recrudescimento na reprovabilidade da conduta, porquanto lastreado em base empírica concreta, hábil a legitimar a exasperação da pena-base a título de culpabilidade (artigo 59 do CP). 
    É a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem, situação não configurada na hipótese (HC 117.599/SP, de minha relatoria). Portanto, o ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que ‘[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem’ (HC 167.675, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Como bem posto na Corte de origem, ‘cumpre observar que (…) a magistrada não exasperou a basilar novamente pela imprudência do acusado, mas, sim, pela maior reprovabilidade da conduta do apelante, que conduzia veículo de grande porte na contramão de Rodovia no período noturno, a indicar culpabilidade exacerbada ou um plus de reprovabilidade a exigir incremento mais significativo da sanção como forma de se conferir adequada reprovação à conduta’.
    De resto, o princípio constitucional da individualização da pena limita-se e fundamenta-se no princípio da culpabilidade. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE;, AP 694, de minha relatoria). 
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos fáticos da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora